Tribunal: TJDFT
Processo: 0737251-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737251-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE FERNANDES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ELIANE FERNANDES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o teor da decisão de ID 23364352. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator